Tribunal: STF
Processo: ARE 1511266
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul opôs embargos de divergência em face de acórdão da Segunda Turma desta Suprema Corte, assim ementado:



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA. ILICITUDE DAS PROVAS. PRONUNCIAMENTO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. A parte agravante sustenta configurada justa causa para a busca pessoal e domiciliar.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a abordagem policial, a busca pessoal e a entrada forçada no domicílio estavam amparadas por fundadas razões a respaldar as medidas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A jurisprudência do STF reconhece que a busca pessoal e a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial são lícitas quando amparadas por fundadas razões, devidamente justificadas, nos termos do art. 240, § 2º, e art. 244 do CPP e da decisão de repercussão geral no Tema 280 (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    5. No caso concreto, o contexto fático delineado no acórdão recorrido evidencia a falta de fundadas razões para a abordagem e a busca domiciliar.



    6. O pronunciamento do Tribunal de origem está em consonância com o entendimento do STF sobre o tema, a denotar não violados os arts. 5º, X, e 144, § 5º, da CF/1988.



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo interno desprovido.



    A parte embargante sustenta a divergência do julgado com o que decidido pela Primeira Turma do Supremo ao apreciar, dentre outros processos, o ARE 1.461.366 AgR, redator para o Acórdão ministro Alexandre de Moraes. Confira-se a ementa do julgado:



    Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.



    1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência.



    2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes.



    3. A atitude suspeita do acusado, abordado por policiais militares em conhecido ponto de tráfico, e o fato de ter sido apontado por usuários de drogas como sendo a pessoa que vendia os entorpecentes, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de 83 (oitenta e três) pedras de crack, destinadas à mercancia ilícita.



    4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento.



    A parte embargada, intimada para apresentar contraminuta, não se manifestou.



    É o relatório.



    2. Os embargos de divergência, protocolados por Procuradora de Justiça, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



    O Código de Processo Civil disciplina a oposição dos embargos de divergência por meio do art. 1.043, III, e do art. 1.044, que possuem a seguinte redação:



    Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que: 



    [...] 



    III – em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia; 



    Art. 1.044. No recurso de embargos de divergência, será observado o procedimento estabelecido no regimento interno do respectivo tribunal superior.



    Por sua vez, os arts. 330 e 331 do Regimento Interno regulam os requisitos para cabimento dos embargos no âmbito do Supremo:



    Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 



    Art. 331. A divergência será comprovada mediante certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.



    Ante tal parâmetro normativo, e considerado o escopo uniformizador dos embargos de divergência, observo demonstrada a efetiva divergência entre o contido no pronunciamento embargado e as razões de decidir existentes no paradigma, no que toca à existência ou não de fundadas razões para a busca pessoal e domiciliar, dado o contexto fático delineado pelo acórdão impugnado mediante o recurso extraordinário. 



    Em suma, estão presentes os requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência. 



    3. Ante o exposto, admito os embargos de divergência.



    4. À Secretaria para a regular redistribuição.



    5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente